Tribunal: TJMT
Processo: 1006543-92.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006543-92.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), C & S TRANSPORTE LTDA - ME - CNPJ: 14.685.095/0001-39 (AGRAVANTE), GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS DA SEFAZ/MT (GFPF/SUCIT) (AGRAVADO), MÁRIO MARCIO CARVALHO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA
– LIMINAR –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MULTA – PERCENTUAL SUPERIOR AO VALOR DO TRIBUTO
– CARÁTER CONFISCATÓRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
PRECEDENTES DO STF – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STF, é inconstitucional a imposição de penalidade pecuniária que se traduza em valor superior ao do tributo devido.
(N.U 1018512-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020)”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
C & S TRANSPORTES LTDA ME
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
Dr. Roberto Teixeira Seror,

que
nos autos do Mando de Segurança nº. 1008598-87.2018.8.11.0041, impetrado contra ato do
GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS DA SEFAZ/MT (GFPF/SUCIT)
e do
AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS
,
indeferiu a liminar onde se objetivava determinação para suspensão da exigibilidade do crédito tributário formalizado pela lavratura do Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1132567-1.

Aduz a agravante que
a Fazenda Pública está a exigir a cobrança de multa no valor de R$ 80.779,70 (oitenta mil, setecentos e setenta e nove reais e setenta centavos), porque a nota fiscal relativa às mercadorias transportadas não foi apresentada no primeiro posto fiscal, na entrada do Estado de Mato Grosso.

Alega que nenhuma irregularidade havia no transporte da mercadoria, sendo idôneo o documento fiscal que a acompanhava e devidamente recolhido o tributo correspondente.

Afirma que o ato foi motivado em virtude de blitz realizada em frente a uma unidade fiscalizadora, onde ficou constatado que o motorista da transportadora não apresentou a documentação fiscal na entrada deste Estado.

Assevera que a referida multa tem caráter confiscatório, porque foi estabelecida num percentual superior a 100% do tributo devido em razão da transação comercial realizada, contrariando a legislação, que estabelece 20% (vinte por cento) do valor da operação comercial realizada, conforme art. 45, inc. III, alínea “i”, da Lei 7098/98.

Destaca que a mora em questão resultará no impedimento da expedição de Certidão Negativa de Débitos.

Com esses argumentos, requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário em discussão, e no mérito, o provimento do recurso.

A liminar foi indeferida pela relatora originária

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, na data de 08.08.2018, conforme id. 2913569.

O agravado ofertou a contraminuta, rebatendo os pontos aduzidos no recurso, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, conforme id. 3721397.

A Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do douto

Procurador Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo provimento do recurso, conforme id. 7065048.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a empresa
C & S TRANSPORTES LTDA ME
,
ora agravante, impetrou Mandado de Segurança
contra ato indigitado coator da lavra do
GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FICAIS DA SEFAZ-MT (GFPF/SUCIT)
e do
AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (Matrícula nº 356194149)
, todos qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que seja determinada a suspensão da exigibilidade do Crédito Tributário hostilizado, formalizado mediante a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1132567-1
.

Aduz, em síntese, a autoridade coatora lavrou o TAD nº 1132567-1 sob o fundamento de que não houve a regular apresentação do documento fiscal na entrada do Estado de Mato Grosso.

Alega que nenhuma irregularidade havia no transporte da mercadoria, sendo idôneo o documento fiscal que a acompanhava, tendo sido devidamente recolhido o tributo correspondente, não havendo qualquer irregularidade em relação à carga ou aos contribuintes Remetente e Destinatário da mercadoria.

Relata que o equivocado descumprimento da obrigação de simples apresentação da nota fiscal da mercadoria transportada, sob sua responsabilidade, no posto de fiscalização lhe resultou a imposição de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da mercadoria transportada, no montante de R$ 80.779,70 (oitenta mil, setecentos e setenta e nove reais e setenta centavos), valor que equivale a quase 250% (duzentos e cinquenta por cento) do valor do tributo devido na respectiva operação.

Pontua que a multa aplicada pelas autoridades tidas por coatoras é manifestamente ilegal e arbitrária, não lhe restando alternativa senão a propositura da presente demanda para resguardar o seu direito líquido e certo,
contudo, o juiz de piso indeferiu a liminar, nos seguintes termos:

“(....)

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 12520546 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do
fumus boni juris
, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelas autoridades indigitadas coatoras, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída aos agentes públicos.

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o
fumus boni iuris
, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A LIMINAR
a vindicada.”

Inconformada, a empresa agravante repete os fundamentos expostos no
mandamus
, sob o fundamento de que a
multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da mercadoria transportada, no montante de R$ 80.779,70 (oitenta mil, setecentos e setenta e nove reais e setenta centavos), é equivale a quase 250% (duzentos e cinquenta por cento) do valor do tributo devido na respectiva operação, por isso, entende que a multa aplicada pelas autoridades tidas por coatoras é manifestamente ilegal e arbitrária.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, defende que o crédito tributário decorrente da

a
plicação de multa, em razão da infração praticada pela agravante possui finalidade punitiva, evitando situações de sonegação e fraude fiscal, de modo que, por não se tratar de tributos, não incide a vedação do não confisco.

Como visto, a discussão travada no presente recurso resume-se à legalidade do ato administrativo relativo à cobrança de multa - TAD nº 1132567 -, em face de descumprimento de obrigação acessória.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância

Pois bem. No caso em análise, a obrigação principal (tributo devido) é da ordem de R$ 28.272,89 (vinte e oito mil duzentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos), conforme se infere da Nota Fiscal Eletrônica n. 000.012.474 (id. 2369888 – pág.5) e a multa pelo descumprimento de obrigação acessória foi arbitrada no valor de R$ 80.779,70 (oitenta mil setecentos e setenta e nove reais e setenta centavos), conforme o TAD 1132567-1, ou seja, a multa é quase três vezes maior do que o tributo devido e possui natureza confiscatória.

O
princípio do não confisco abrange, a toda evidência, aquilo que é exigido pelo Fisco, a título de multa por descumprimento da legislação tributária, na medida que o próprio Código Tributário Nacional, no § 3
o
do art. 113, c/c art. 139, estipula que o crédito advindo do descumprimento da obrigação acessória, associada à cobrança e à fiscalização de determinado tributo, integrará aquele decorrente da obrigação principal, compondo, também, o conceito de crédito tributário
stricto sensu
. Confira-se:

Art. 113. (...)

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

(...)

Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.

De outro giro, é firme a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
no sentido de ser inconstitucional a multa cujo valor é superior à importância do tributo devido. Veja-se:

A
GRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
MULTA
.
PERCENTUAL SUPERIOR AO VALOR DO TRIBUTO
.
CARÁTER CONFISCATÓRIO
.
VIOLAÇÃO AO ART. 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. 1. Nos termos da jurisprudência do STF,
é inconstitucional a imposição de penalidade pecuniária que se traduza em valor superior ao do tributo devido
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1158977 AgR, Relator(a): Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 14/02/2020, DJe-041 DIVULG 27-02-2020 PUBLIC 28-02-2020). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO.FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. À luz do art. 105, III, da Constituição Federal, o recurso especial não serve à revisão da fundamentação constitucional.

2. Na hipótese dos autos, o acórdão a quo foi proferido com fundamento constitucional, uma vez que aponta na direção da violação pela lei estadual da proibição do efeito confiscatório da multa tributária e da proporcionalidade da penalidade (art. 150, IV, da CF).

3. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1028340/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 06/12/2019).

Desse modo, de acordo com os preceitos constitucionais, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, utilizar tributo com efeito de confisco (art. 150, IV), como se verificou no caso em questão.

Nesse sentido, também, é a orientação desta Corte Estadual,
verbis
:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS — INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES. MULTA ADMINISTRATIVA — PERCENTUAL — CEM POR CENTO (100%) SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO — REDUÇÃO — POSSIBILIDADE — CONTORNOS CONFISCATÓRIOS. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à operação.
A multa administrativa detém natureza confiscatória, quando seu valor é superior ao equivalente a cem por cento (100%) do tributo devido na operação
. Recurso provido em parte. (N.U 0043462-18.2011.8.11.0041, Rel. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/05/2015, publicado no DJE 18/05/2015). (Destaquei).

No caso em análise, a multa aplicada pelas autoridades coatoras ultrapassaram mais de duzentos e cinquenta por cento do valor devido, logo, a reforma da decisão é medida que se impõe, para que se proceda a suspensão da exigibilidade do crédito tributário que originou o TAD 1132567-1, referente a aplicação da multa .

No mesmo caminhar, o douto Procurador de Justiça manifestou-se da seguinte forma:
“
Dessa forma, em tese encontra-se demonstrada a dessintonia entre a postura administrativa do Fisco e a jurisprudência recente do STF, caminho outro não há senão admitir-se a procedência dos argumentos deduzidos na petição de agravo de instrumento, no que respeita à suspensão da exigibilidade da multa, pelo que concluo pelo provimento do recurso de agravo de instrumento, até a sentença nos autos da ação mandamental” (id.
7065048).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para suspender a exigibilidade da multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2021